Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-87.2020.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-87.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO RICHARD RODRIGUES SILVA CORREA - CPF: 086.808.541-31 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), CARLA RODRIGUES SILVA - CPF: 026.139.351-03 (APELANTE), RUTE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 028.137.511-97 (APELADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA RODRIGUES SILVA - CPF: 026.139.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO CASAMENTO – PERDA DAS FOTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Comprovada a contratação do profissional para realizar as fotografias do casamento, e não tendo estas entregue no prazo por defeitos nos lotes de pen drives adquiridos pelo contratado, sem este guardar as fotos até a perfeita entrega, caracterizada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e material.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in
www.stj.gov.br
). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002474-87.2020.8.11.0051 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: GUSTAVO RICHARD RODRIGUES SILVA CORREA

APELADO: RUTE VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUSTAVO RICHARD RODRIGUES SILVA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de indenização por dano material e moral ajuizada por RUTE VIEIRA DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, arbitrados em R$ 20.000,00, a partir da presente data. Tal valor haverá de ser corrigido, a partir desta sentença e majorado por encargos legais de 1% ao mês desde a data prometida para a entrega da mídia, qual seja, noventa dias do casamento. Condenou o Requerido, ainda, à restituição dos R$ 350,00 adiantados pelo serviço, corrigidos, pelo INPC, a partir do casamento e acrescidos de juros moratórios legais de 1% desde a citação. Condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do valor atualizado da causa. Em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais.

O apelante sustenta que compareceu na cerimônia (cartório e religioso), prestou o seu excelente trabalho, fez a entrega da caixinha com o pen-drive armazenado, mas infelizmente, o lote de pen-drives adquiridos apresentou defeito, sendo um desses, o que fora entregue a Requerente com as fotos armazenadas; fundamenta que esse impasse não ocorreu somente com a Requerente, qual seja, de o pen-drive estar “vazio”. Conforme foi dito, por ter sido adquirido um lote de pen-drives defeituosos, por tanto, o fato de ter recebido um dispositivo sem arquivos, também ocorreu com outras clientes; assevera que, diferente do que foi narrado pela Requerente, assim que fora avisado do ocorrido, o Requerido imediatamente se prontificou a estar resolvendo o impasse como os dispositivos defeituosos, adquiriu novos pen-drives, realizou novamente a transferência das fotos, respectivas a cada cliente que reportou o inconveniente, e as entregou conforme ficaram comprovadas por meio de depoimentos destas clientes; o Requerido não só solucionou o impasse, como entrou em contato com a Requerente, solicitou que fosse até o estabelecimento comercial de sua genitora, mostrou para a mesma que estava removendo o arquivo (fotos) para o pen-drive, tendo saído ciente de que, com a remoção e a entrega do serviço, não fica com cópias dos trabalhos realizados, exceto exemplares, com a devida autorização das clientes, divulgadas em suas redes sociais; elenca que não submeteu a Requerente a assinar um documento declarando o recebimento do dispositivo móvel com o serviço contratado e devidamente realizado, no entanto, todo o ocorrido em se tratando da entrega do novo pen-drive com o arquivo (fotos) foi presenciado pela Sra.a Carla, mãe do Requerido, que viu não só removendo o arquivo para o pen-drive, como também o viu fazendo a entrega; a Requerente não fora a única a receber um pen-drive defeituoso, fato esse que não foi da vontade do Requerido, e sim porque teve uma má sorte de comprar produtos já defeituosos, vindo a descobrir apenas quando teve seu trabalho afetado; as demais clientes que passaram pela mesma situação, todas receberam novos pen-drives com seus respectivo trabalhados realizados (fotos), não havendo qualquer lógica no fato de o Requerido se negar apenas em resolver a situação em relação ao trabalho da Requerente, ainda mais por se tratar de um profissional que está em início de carreira e que precisa de clientes satisfeitas para que sua carreira prospere; o Requerido não detém todo o acervo necessário para desmentir a Requerente, uma vez que, uma das provas essenciais ao caso, seriam todo o histórico de conversas pelo WhatsApp, no entanto, devido a troca de parelho de celular, o Demandado não possui as conversas mantidas com a Demandante ao logo da relação contratual; no “print” juntado pela parte Requerente, o Requerido ao ser questionado sobre as fotos, respondeu da seguinte forma: “não, após a entrega não fico com arquivos de cliente”; é possível perceber que, o Requerido respondeu de forma que, deixa claro que entregou o serviço contratado pela Requerente, da mesma forma que deixou claro, quando, no estabelecimento comercial de sua mãe (Requinte Viagens e Turismo) fez a remoção das fotos para o pen-drive e o entregou a Requerente; elenca que a Requerente não junta qualquer prova de seus relatos, no que tange a tudo que foi conversado, tendo juntado apenas um áudio em que o Requerido teria dito que estava ocupado, e que naquele momento não poderia atende-la, ou seja, a única parte da conversa que, analisada isoladamente, de fato beneficia a Requerente, uma vez que, caso todo o histórico fosse apresentado, restaria claro que a Demandante está a litigar usando de má-fé, sob fatos inverídicos; segue os comentários de clientes sobre o trabalho prestado pelo Requerido, que indiretamente demonstra uma certa incoerência se comparados com a alegações trazidas pela Requerente na presente demanda; argumenta a necessidade de oitiva da genitora do apelante, cujo depoimento foi indeferido, pois esta participou dos fatos ainda que seja impedida para depor, mas poderia ser ouvida como informante; requer a nulidade da sentença; argumenta o apelante que, entregou novo pen drive com as fotos, bem como a entrega do referido pen-drive se deu em meados de janeiro de 2020, tendo a Recorrido entrado em contato por meio de sua advogada apenas em meados de agosto de 2020, antecedendo o protocolo da presente demanda. Nota-se que há um lapso de tempo considerável até a manifestação sobre suposto vicio na prestação de serviço; assim, pretende a exclusão da indenização por dano moral e material; não sendo o caso, pretende a minoração da indenização por dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja anulada, ou julgado improcedente o pedido; não sendo o caso, requer a redução da indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUSTAVO RICHARD RODRIGUES SILVA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de indenização por dano material e moral ajuizada por RUTE VIEIRA DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, arbitrados em R$ 20.000,00, a partir da presente data. Tal valor haverá de ser corrigido, a partir desta sentença e majorado por encargos legais de 1% ao mês desde a data prometida para a entrega da mídia, qual seja, noventa dias do casamento. Condenou o Requerido, ainda, à restituição dos R$ 350,00 adiantados pelo serviço, corrigidos, pelo INPC, a partir do casamento e acrescidos de juros moratórios legais de 1% desde a citação. Condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponde a 15% do valor atualizado da causa. Em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais.

A insurgência recursal do apelante consiste na inexistência do dever de indenizar o dano moral e material, haja vista a não entrega das fotos do casamento da apelada em razão de defeito no lote de pen drive adquirido, contudo, as fotos foram recuperadas e entregue a apelada.

O contrato celebrado entre as partes é incontroverso, para que o apelante fotografasse o casamento da apelada. No entanto, houve falha na prestação do serviço do apelante pela não entrega das fotos, conforme combinado.

Em que pese os argumentos do apelante acerca da entrega das fotos posteriormente a apelada, tal alegação não está comprovada nos autos, conforme preconiza o artigo 373, inciso II do CPC.

Fundamenta a necessidade de oitiva da sua genitora que presenciou todos os fatos. Contudo, foi contraditada tal testemunha, e, com razão, pelo interesse direto na causa, estando esse testemunho imbuído de parcialidade nada podendo corroborar aos autos, nos termos do que dispõe o artigo 447, §2o, inciso I do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Acerca dos fatos alegados pelo apelante, o ônus da prova que lhe competia não foi exercido, pois alega a entrega de novo pen drive com as fotos, mas não possui as conversas e documento a comprovar que sua parte no contrato foi concretizada.

Ademais, apenas os elogios de seus clientes não servem para excluir a sua responsabilidade, já que o fato em si, ainda que isolado, acarretou danos a apelada, que não possui as fotos de seu casamento, momento importante em sua vida.

Desse modo, incumbia ao apelante se resguardar, documentando a forma como procedeu para evitar qualquer responsabilidade pelo incidente danoso.

Como consignou a sentença:

“(...)

É bom frisar que, na condição de profissional, cabia-lhe a definição de todo o procedimento para assegurar o cumprimento de suas obrigações. Assim, cabia-lhe, à época da suposta entrega do material, tomar o recibo da Requerente. Assim não o fez, deixando, pois, de instrumentalizar, suficientemente, o cumprimento de suas obrigações contratuais. Sob outra perspectiva, ainda que se acolhesse a versão do Requerido – e, repete-se, nada há a subsidiar sua versão –, continua a existir, na conduta do Requerido, falha profissional considerável, suficiente, por si só, a produzir o dano extrapatrimonial. Com efeito, o Requerido, já tendo presenciado, por duas vezes distintas, falhas em aparelhos de pendrive, não haveria de ‘mover’ os arquivos de seu computador para outro pendrive, de qualidade sofrível, como a experiência já lhe revelara. Como se sabe, ao se ‘mover’ um arquivo de uma mídia para outra, apaga-se o original, de maneira a manter apenas a cópia. Por isso é que, muito mais prudente seria que, já tendo presenciado tantos erros nesses aparelhos, o Requerido haveria de só ‘copiar’ os arquivos, mantendo-os também em seu computador, dali só excluindo depois que confirmasse o recebimento pela Requerente. Assim, há, nessa conduta, culpa grave, a justificar a produção do resultado. De todo modo, como se afirmou, não há, nos autos, nenhum indício de que assim tenha ocorrido. As mensagens eletrônicas trocadas entre as Partes só revelam as tantas cobranças, feitas pela Requerente, acerca da mídia digital e, em nenhuma delas, viu-se o Requerido alegar já ter cumprido sua obrigação contratual. Impõe-se, assim, a condenação ao pagamento de compensação (...)”.

Acerca do dever de indenizar, o Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. "

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. "

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Contrato de prestação de serviços de foto e filmagem de casamento – Ausência de entrega da filmagem por perda do arquivo – Pretensão de aplicação de multa – Descabimento – Ausência de previsão contratual neste sentido – Caso fortuito não devidamente comprovado no caso – Excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do Código Civil, não evidenciada – Responsabilidade civil das contratadas que deve ser reconhecida, arcando, por isso, com o prejuízo material experimentado pelos autores em quantia equivalente a 50% do valor contratado – Danos morais configurados – Valor arbitrado que merece ser majorado – Juros de mora sobre a verba indenizatória – Matéria de ordem pública – Responsabilidade contratual – Incidência a partir da citação – Honorários advocatícios que também comportam majoração – Litigância de má-fé das rés não evidenciada – Recurso das rés improvido e parcialmente provido o dos autores, com observação
.

(TJSP;

Apelação Cível 1000886-55.2019.8.26.0506; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2021; Data de Registro: 20/04/2021).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDOS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE CASAMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ. PROVA PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. Ação de reparação de danos materiais e de danos morais fundada em vício de prestação de serviços. Legitimidade ativa da autora reconhecida, porque inserida no conceito de consumidora, na qualidade de contratante e usuária dos serviços (noiva). Adequada conclusão de primeiro graus sobre a má qualidade dos serviços de filmagem prestados pela ré. Prova pericial que confirmou as falhas decorrentes da perda da filmagem de um dos equipamentos. Vídeo entregue aos autores que continham imagens provenientes de apenas uma câmara. Perda de momentos significativos da cerimônia e da festa de casamento. Danos materiais reconhecidos. Condenação ao pagamento de multa contratual (compensatória) e devolução parcial (80%) do preço. Danos morais configurados. Autores que ficaram privados de material relacionado ao casamento, momento importante da vida. Abalo, transtorno e frustração que merecem qualificação como danos morais passíveis de reparação. Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido em R$ 15.000,00, porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Diferente de outros casos e precedentes, a hipótese sob julgamento cuidou de um vício de serviço, mas sem que os autores fossem completamente privados da recordação do casamento. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto e que não merece exasperação ou redução. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPRÓVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1014573-79.2017.8.26.0309; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022).

Desse modo, há indenização por dano moral e material diante da configuração do ato ilícito e nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE FOTOGRAFIAS DO CASAMENTO DA AUTORA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Conforme o disposto no art. 997 do CPC, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, devendo ser interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Assim, tendo sido o aludido recurso apresentado no prazo das contrarrazões, não há de se falar em intempestividade. II - Sendo patente a falha na prestação de serviços, há de se invocar o instituto da responsabilidade civil que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). III - Na fixação do valor referente à indenização por danos morais, leva-se em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, bem como a satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa. IV - Em relação aos juros de mora, esses começam a fluir a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos. Porém, no que tange à correção monetária, incidente sobre a indenização por danos morais, deve ser contada a partir da data do arbitramento do valor do referido dano, como dispõe o enunciado da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça. V - Recursos conhecidos, tendo sido parcialmente provido apenas o primeiro
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.15.037389-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CASAMENTO - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM - EXTRAVIO DO VÍDEO DA CERIMÔNIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR MANTIDO. É objetiva a responsabilidade do apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabia a apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço, não tendo, entretanto, realizado tal prova de maneira satisfatória, restando assim, caracterizado o dano moral. Entretanto, tal prova não foi realizada, uma vez que os próprios réus confessam (f. 22) a ocorrência do extravio do vídeo do casamento da autora, não havendo dúvidas acerca da falha de prestação de serviço, uma vez que não entregaram à autora o vídeo de filmagem de sua cerimônia de casamento, em razão do extravio do material onde foi gravada a cerimônia. Deve ser mantido o valor da indenização, fixado na sentença recorrida, porque compensa com razoabilidade o prejuízo experimentado pela vítima, sem contudo, provocar enriquecimento sem causa. V.v.: O valor da indenização deve atender os critérios de equidade e razoabilidade, devendo ser reduzido o fixado na r. sentença, diante das circunstâncias do caso narrado.

(TJMG - Apelação Cível

1.0452.07.031114-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2010, publicação da súmula em 15/02/2011).

Quanto ao dano moral, pretende o apelante, a redução do valor arbitrado em R$ 20.000,00.

Tal valor deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença, e minorar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022